Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-65.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-65.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ PERES BATISTA - CPF: 056.098.761-76 (EMBARGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 010.710.829-14 (EMBARGADO), ROQUE ANTONIO BELEGANTE - CPF: 430.209.769-87 (EMBARGANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRADIÇÃO A DESPEITO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – REDISCUSSÃO – CULPA CONCORRENTE E AUSÊNCIA DE DANO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA PEÇA CONTESTATÓRIA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO MAGISTRADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

“Reconhece-se a ocorrência do deferimento tácito quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de contestação e não apreciado nem mesmo na sentença”
(N.U 0000723-77.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002241-65.2016.8.11.0040

EMBARGANTE:

ROQUE ANTONIO BELEGANTE

EMBARGADOS:

SILVANA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ROQUE ANTONIO BELEGANTE
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
BEATRIZ PERES BATISTA
e
SILVANA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA
para reformar a sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o requerido, ora embargante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, ambos atualizados com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ ); além do dano material, no valor de R$3.811,52 (três mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), atualizado com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, a partir efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

Alega o embargante que o
decisum
é contraditório, “
na medida que, num momento, o v. acórdão afirma que “não pode se concluir que ela não estava na calçada, porque o fato dela estar na rua se deu porque foi arremessada após o abalroamento com o caminhão, pois, conforme as escoriações apresentadas em seu corpo, ela foi arrastada
” e, no momento seguinte, colaciona o texto do BO que afirma que “
a vítima (ciclista) trafegava pela referida avenida
” (sic).

Assevera que “
tanto a petição inicial quanto a defesa AFIRMARAM que a embargada subia a av. Blumenau quando ocorreu o abalroamento, assim sendo, o v. acórdão há que ser reconhecido como contraditório, ou pelo menos obscuro, já que a conclusão declarada no referido julgado não encontra amparo na prova existente nos autos e afronta a transcrição do BO, utilizada para fundamentar a decisão
” (sic).

Explana que segundo “
depoimento da embargada na audiência de instrução, mais especificamente dos grifos feitos pelo embargante, a embargada se encontrava na contramão de direção (como afirmado na defesa) e na pista de rolamento
” (sic).

Afirma que “
se infere a contradição/obscuridade entre a conclusão a que chegou essa E. Corte, ao concluir que a embargada se encontrava na calçada. Como afirmado na audiência de instrução, a embargada “estava esperando no meu cantinho pq não tinha como eu passar pela passarela pq estava um caminhão na frente em cima da passarela, eu tive que ficar parada ali
” (sic).

Menciona que “
restou incontestável que a dinâmica do acidente se deu de forma diversa daquela constante no BO, já que a conversão foi à direita e não à esquerda e, da mesma forma, o voto exarado no presente feito, deflagra contradição ao afirmar que “o caminhão não conseguiu fazer o contorno daquela rotatória, de modo que subiu na calçada”. A embargada admitiu que o caminhão seguia pela Claudino Francio/Av. Los Angeles, quando convergiu à direita na av. Blumenau
” (sic).

Ressalta que “
A foto colacionada ao acordão, constante da defesa, demostra que não houve o contorno da rotatória, mas apenas conversão à direita
” (sic).

Sustenta que “
não há qualquer indicativo de que a embargada estivesse na calçada como concluiu o v. acórdão, de modo que resta comprovada a obscuridade e contradição do julgado embargado
” (sic).

Alternativamente, aduz que “não
restou apreciada a tese da defesa de culpa concorrente
” (sic).

Além disso, impugna a indenização por danos estéticos, pois
“a

embargada confessou na audiência de instrução que não ficou com cicatrizes visíveis, visto que afirmou que teve ferimentos que sararam em poucos dias
” (sic).

Por fim, aduz que “
v. acórdão também foi omisso quanto ao pedido de gratuidade da justiça devidamente formulado na defesa, vez que deixou de apreciar o pedido e tampouco de fundamentar eventual indeferimento, na hipótese de restar mantida eventual condenação
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-se efeitos infringentes (id. 184099669).

As embargadas se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, requerendo ainda a condenação do embargante em multa a ser arbitrada entre 1 e 10% do valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 81 do CPC (id. 185386183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFIGURADA EM DECORRÊNCIA DE MANOBRA DE CONVERSÃO QUE ATINGIU A ADOLESCENTE NA CALÇADA – TRÁFEGO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, oportunizada as partes manifestação em audiência de instrução, não se pronunciou a respeito, razão pela qual foi aberto prazo as partes para apresentar razões finais.

Evidencia-se a responsabilidade civil da parte requerida, porquanto realizou manobra de conversão à esquerda, em local onde não era permitido o tráfego de caminhão, interceptando a calçada e consequentemente atingindo a adolescente.

O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais.

A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, que restou comprovado no presente caso.

Demonstrada a ocorrência de danos estéticos, provenientes de cicatrizes e queloides, impõe-se a condenação da promovida no pagamento da indenização postulada.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Observa-se que desde a inicial o patrono das autoras embargadas afirmou que
a acidentada estava na calçada
e ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, ela estava
no sentido da contramão
e não na contramão,
aguardando para fazer a travessia na faixa de pedestre
, informação essa que, na instrução, se refere como “passarela”.

Assim, não há falar em culpa concorrente e nem mesmo ausência de ocorrência de dano estético, haja vista que os questionamentos são apenas para revisar o que já restou decidido.

De outro lado, no tocante à aventada omissão quanto ao pedido de assistência judiciária, nota-se que, embora nesta instância recursal, de fato, não tenha sido realizado requerimento neste sentido, conforme se apura da peça contrarrecursal (id 173998952), analisando detidamente o feito, infere-se que na contestação (id 173997797), de forma expressa (item ‘b’ dos pedidos), o requerido, ora embargante, vindicou pela concessão da assistência à gratuidade de justiça, bem como juntou nesta oportunidade documentos pertinentes à comprovar a penúria experimentada, ganhando especial relevo o holerite contemporâneo a apresentação da defesa escrita (id 173997812).

Ressalte-se, quanto ao tópico, que não houve impugnação específica por parte das autoras/embargadas, cuja réplica se limitaram em contra argumentar as teses excludentes da reparação civil (id 173997826). Soma-se a isso o fato de o magistrado de piso, nas decisões seguintes até a prolação da sentença, muito em razão do seu resultado (improcedência), não fez qualquer incursão sobre o pedido, tratando-se, de fato, de um ponto omisso.

Diante deste cenário, a consequência da ausência de pronunciamento do julgador monocrático é justamente que houve um
deferimento tácito
da justiça gratuita ao requerido/embargante, consoante, inclusive, é sedimentado no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça e também do STJ.

Ressalta-se, ademais, que este entendimento não pode ser afastado pelo simples fato de o ora embargado ser o proprietário registral do veículo causador do acidente, justamente porque o deferimento do beneplácito assistencial leva em conta o arcabouço probatório a evidenciar a miserabilidade vivenciada, visando garantir o mínimo existencial próprio e dos familiares, o que também sob esta vertente reputo demonstrado no caso concreto, conforme documentos acima já citados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – PARTILHA EQUÂNIME DO ÚNICO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS PARA FILHA –

QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANTERIOR AÇÃO E FILHA QUE JÁ ADQUIRIU A MAIORIDADE CIVIL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE RECURSO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRADIÇÃO AFASTADA – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – ACÓRDÃO INTEGRADO.

Reconhecida e dissolvida a União Estável é de ser partilhado de forma equânime o bem adquirido e a dívida comprovadamente contraída durante a constância da convivência.

Reconhece-se a
ocorrência do deferimento tácito quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de contestação e não apreciado nem mesmo na sentença
.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 0000723-77.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Por fim,
deixo
de aplicar a multa por litigância de má-fé pretendida pela parte embargada, por não restar evidenciada a má-fé do ora embargante.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, a fim de, em complementação ao acórdão impugnado, manter a condenação do requerido/embargante ao ônus da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC, contudo, ressalvando sua inexigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §6o), na forma da fundamentação supra.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a qualquer das partes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023